Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
I. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresentado tempestivamente o contrato respectivo, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.